Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRARRAZÕES. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EMENDA À INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITO. REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. ARTIGOS 319 E 320 DO CPC. ARTIGOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão pelo indeferimento da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se do contexto fático-processual carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
4. Não merece conhecimento as contrarrazões que apresentam teses jurídicas dissociadas da controvérsia tratada no processo. Precedentes. Contrarrazões não conhecidas.
5. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que, intimado a emendar a inicial, não sendo a diligência cumprida pela parte, o juiz indeferirá a petição inicial.
5.1. A legislação de regência não faz qualquer menção quanto à necessidade de juntar planilha atualizada de débitos como requisito para o ingresso da ação de Busca e Apreensão, assim, resta clara a inadmissibilidade da determinação de emenda da inicial nos termos definidos pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, 93. CPC, arts. 319, 320, 321, 485, 489 e 1025. Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1210795 da relatoria do Des. Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível; Acórdão n.o 1106442 da relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. AgRg no Ag 1083988/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, da Terceira Turma, AgRg no Ag 1083988/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, da Terceira Turma, Acórdão 2011212 de Relatoria do Des. Robson Teixeira De Freitas, da 8a Turma Cível. Acórdão 773706, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, 6a Turma Cível, Acórdão 1933386, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, da 5a Turma Cível. Acórdão 1911421, de Relatoria do Des. Fernando Tavernard, da 2a Turma Cível.